Tribunal: CARF
Processo: 10909.007068/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.007068/2008-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.722 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PORTOBELLO ARMAZÉNS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.007068/2008-13
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007068/2008-13

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-14.193,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, que rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Reproduzo abaixo o relatório do Despacho Decisório de fls. 897 a 899:
Os Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros de fls. 401/410,
apesar de constarem deste processo, têm a cobrança dos respectivos débitos controlada no
processo n° 10909003049/2004-86, conforme consta dos Despachos de fls. 418 e 436.
A empresa Refinadora Catarinense S.A. impetrou o Mandado de Segurança no
2001.51.01.006335-5, pleiteando judicialmente o ressarcimento de crédito-prêmio de IPI.
Sentença proferida em primeiro grau julgou procedente o pedido, conferindo ao
contribuinte o direito à utilização do crédito pleiteado. A Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN) recorreu da decisão e o processo subiu ao Tribunal Regional Federal da
2” Região (TRF2), onde recebeu o n° 2002.02.01.006657-7.
Como o Recurso de Apelação interposto pela PFN foi recebido somente em seu
efeito devolutivo, a Refinadora Catarinense S.A. efetuou compensações de débitos
próprios com o crédito que tinha como base a decisão de primeira instância, que sequer
era definitiva. E, além disso, cedeu parte do crédito a terceiros contribuintes que também
o utilizaram em compensações de débitos. Esse é justamente o caso das compensações de
que tratam os autos deste processo.
Em 04/07/2006, a ação judicial foi julgada pela 33 Tunna Especializada do TRF2,
que deu provimento ao recurso da PFN. O acórdão que denegou a segurança menciona
que permanece hígida a regra de extinção do crédito-prêmio, e que não procede a
alegação de que o crédito-prêmio teria sido restaurado. Com a decisão proferida pelo
TRF2 em 04/07/2006, verificou-se que nenhum crédito era devido à cedente, Refinadora
Catarinense S.A. A partir do acórdão prolatado, a decisão de primeira instância perdeu
sua eficácia, não sendo mais possível ao requerente utilizar-se do crédito pleiteado na
ação judicial, seja para compensação de débitos próprios ou para cessão a terceiros.
A Refinadora Catarinense S.A. apresentou ainda Recurso Extraordinário ao
Supremo Tribunal Federal e Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Os
recursos foram recebidos apenas no seu efeito devolutivo. Como a Fazenda Nacional já
possuía decisão a seu favor, o contribuinte, receoso de que fosse procedida a cobrança
dos valores compensados indevidamente, impetrou a Medida Cautelar Inominada n°
2006.02.01.014847-2, visando atribuir efeito suspensivo aos recursos especial e
extraordinário. Decisão proferida nesse processo determinou à União que se abstivesse de
realizar a cobrança dos débitos até o exame da admissibilidade dos recursos.
Em cumprimento da ordem judicial, a Fazenda Nacional permaneceu aguardando o
exame da admissibilidade dos recursos interpostos pelo contribuinte para proceder à
cobrança do crédito tributário. Em 21/02/2008 foram publicadas no Diário da Justiça
decisões não admitindo os recursos especial e extraordinário. Com isso, nova decisão foi
proferida na Medida Cautelar lnominada n° 2006.02.01 .014847-2, julgando prejudicada
aquela ação.
Em 01/10/2002, a Medida Provisória n° 66, de 29 de setembro de 2002,
posteriormente convertida na Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, alterou a Lei n°
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007068/2008-13

9.430, de 27 de dezembro de 1996, instituindo nova sistemática de compensação e
criando a Declaração de Compensação (DCOMP). Os Pedidos de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiros que se encontravam pendentes de análise quando da
entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei n° 10.637/2002, no entanto, não
estão sujeitos à nova disciplina da compensação, visto que não aten- dem a um dos
requisitos inerentes à Declaração de Compensação - compensação com créditos próprios,
vedada a cessão a terceiros.
Os pedidos de compensação de créditos de um contribuinte com débitos de
terceiros de que tratam este processo, protocolados entre 18/06/2001 a 07/01/2002, antes
das inovações legislativas acerca da matéria, não se converteram em DCOMP. Tal
entendimento é o mesmo adotado em Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional
(Parecer PGFN/CDA/CAT n° 1499/05).
Nos Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros de fls. 394 e
398/399 Os valores de débitos divergem do informado na Declaração de Débitos e
Créditos Federais (DCTF) como compensado. A Tabela a seguir indica os valores
informados nos Pedidos de Compensação e os valores constantes das DCTF (fls. 441 e
448/449), pelos quais deve ser efetuada a cobrança, por constituírem confissão de divida,
nos termos do art. 5° do Decreto-lei n° 2.124, de 13 de junho de 1984.

CONSIDERANDO o exposto e tudo o mais que do processo consta, uso da
competência definida pelo art. 238, inciso VI, do Regimento Intemo aprovado pela
Portaria MF n° 95, de 30 de abril de 2007, para INDEFERIR os Pedidos de Compensação
de Crédito com Débito de Terceiros de fls. 01, 394 e 396/400, apresentados por
MULTILOG S.A., CNPJ n° 78.614.229/0001-O3.
Importante ressaltar que não cabe a discussão administrativa do crédito, visto que o
titular do suposto direito creditório, Refinadora Catarinense, optou pela via judicial.
Como o ordenamento jurídico brasileiro não comporta dualidade de jurisdição, a opção
pela via judicial tem como efeito obrigatório a perda do poder de litigar na esfera
administrativa.

A Contribuinte foi intimada sobre a decisão de primeira instância através do
COMUNICADO No 1137/2008-SARAC/DRF/ITJ de e-fls. 966, recebido pela via postal em data
de 21/10/2008, conforme Aviso de Recebimento de e-fls. 967, apresentando Recurso Voluntário
por meio de protocolo físico em data de 19/11/2008, pelo qual requer a reforma da decisão
recorrida, com o reconhecimento da homologação tácita dos Pedidos de Compensação ou da
decadência do direito de lançar os débitos.
Sucessivamente, requer, preliminarmente, que seja anulado o processo
administrativo por vícios insanáveis e, no mérito, que seja reformado o Acórdão e homologados
os Pedidos de Compensação de fls. 01, 394 e 396-400.
É o relatório.

Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007068/2008-13

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da necessária conversão do julgamento em diligência
A empresa Portobello Armazéns Gerais S/A (CNPJ: 78.614.229/0001-03), com
razão social atual denominada Multilog S.A, apresentou Pedidos de Compensação de crédito-
prêmio de IPI cedido pela empresa Refinadora Catarinense S.A. (CNPJ: 86.151.586/0001-00),
objeto de ação judicial, com seus débitos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, Imposto de Renda,
Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no período
compreendido entre 05/2001 e 11/2001.
Os Pedidos de Compensação de fls. 01, 394 e 396/400 dos autos físicos se referem
aos períodos e valores abaixo relacionados:

O crédito do cedente é controlado no PAF n° 13706.000714/2001-10, o qual foi
julgado em data de 29 de agosto de 2017 por este Colegiado, em anterior composição, que
conheceu do recurso e negou provimento em razão da existência de concomitância, conforme v.
Acórdão no 3402-004.359, de relatoria do Ilustre Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, cuja
Ementa abaixo transcrevo:
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007068/2008-13

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2001
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário, com o mesmo objeto de parte da
manifestação de inconformidade, importa em renúncia ao litígio administrativo e
impede a apreciação das razões de mérito pela autoridade administrativa competente.

O presente litígio inicialmente tramitou com PAF sob o no 10909.001.375/2001-
14.
Consta nos autos a REPRESENTAÇÃO FISCAL N° 115/2008/SARAC/DRF/ITJ
(e-fls. 2), expedida pela DRF de Itajaí/SC nos seguintes termos:
Face a apresentação de Recurso Voluntário contra o acórdão 07-14.193 da 3a Turma da
DRJ/FNS, proponho a formalização de processo administrativo para encaminhamento
do mesmo ao Terceiro Conselho de Contribuintes.
Faz-se necessária a formalização de novo processo administrativo porque a
apresentação do Recurso Voluntário, no caso em tela, não implica na suspensão da
exigibilidade dos débitos objeto do pedido de compensação controlado pelo processo
administrativo 10909.001375/2001-14.
Com a formalização do processo, foi dado prosseguimento ao PAF no
10909.001.375/2001-14, cujos débitos atualmente encontram-se inscritos em dívida ativa, como
é possível constatar por meio de consulta ao Sistema Comprot1.
Conforme informações de e-fls. 1041, foi esclarecido que:
Verificou-se que algumas das DCOMP constantes do processo utilizavam crédito da
Refinadora Catarinense solicitado e controlado no processo n° 13706.000714/2001-10,
outras DCOMP, entretanto, utilizavam crédito da Refinadora Catarinense solicitado e
controlado no processo n° 13706.000745/2002-43. Ou seja, foi identificado que no
processo existiam dois grupos de DCOMP, cada um deles utilizando um tipo
diferente de crédito.
Conforme fls. 408, para regularizar a situação, as DCOMP de fls. 401 a 410, que
utilizam o crédito solicitado no processo n° 13706.000745/2002-43, passaram a ser
tratadas no processo n° 10909.003049/2004-86, efetuando-se inclusive, no Sistema
PROFISC (fls. 421/422), a transferência da cobrança dos débitos relativos a essas
DCOMP para o processo n° 10909.003049/2004-86.
As DCOMP de fls. 01, 394, 396, 397, 398, 399 e 400 utilizam crédito da Refinadora
Catarinense solicitado e controlado no processo n° 13706.000714/2001-10. Os débitos
referentes a essas DCOMP permanecem com sua cobrança controlada no presente
processo. (sem destaques no texto original)

Ocorre que o julgamento deste processo não é possível neste momento, uma
vez que o Acórdão no 07-14.193 (e-fls. 957-964), objeto do recurso em análise, foi anexado
de forma incompleta, faltando as folhas da decisão com numeração 02, 04, 06, 08, 10, 12 e
14, que provavelmente constavam nos versos das folhas reproduzidas no momento da
formalização dos autos.

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.722 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.007068/2008-13

Outrossim, cópias de documentos apresentados pela Contribuinte estão
totalmente ilegíveis, impossibilitando a adequada análise.
Por tais razões, antes de proceder ao julgamento deste processo, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem providencie:
i)
A juntada aos presentes autos da reprodução completa do Acórdão no 07-
14.193, ora recorrido;
ii)
Intimar a Recorrente para, em prazo razoável, facultar a apresentação de
cópias legíveis dos documentos de e-fls 124 a 212, bem como outros
documentos constantes do processo e que estejam igualmente prejudicados
para leitura e análise.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital